Tribunal: TJMT
Processo: 1000727-10.2020.8.11.0017
Órgão julgador: ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-07-09
Data de publicação: 2025-07-15

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000727-10.2020.8.11.0017
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Adimplemento e Extinção, Compra e Venda]
Relator:
Des(a).
ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[GUSTAVO CALDEIRA RIGO - ME - CNPJ: 27.153.757/0001-71 (APELADO), JOSE ROBERTO DE OLIVEIRA SILVA - CPF: 009.634.181-57 (ADVOGADO), AFONSO SUEKI MIYAMOTO - CPF: 045.088.628-02 (ADVOGADO), DAIANE PERIN DA CUNHA - CPF: 015.810.211-86 (APELANTE), LEILIANE PERES BECKER - CPF: 039.923.661-97 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDO, UNANIME

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ANULATÓRIA DE CONTRATO C/C COMINATÓRIA E REPARAÇÃO DE DANO MORAL. P
RELIMINAR DE DESERÇÃO REJEITADA.
MÉRITO. NULIDADE DE CITAÇÃO
.
VÍCIO INSANÁVEL. EXPEDIÇÃO DE MANDADO DE INTIMAÇÃO PARA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO. AUSÊNCIA DE ORDEM DE CITAÇÃO PARA APRESENTAÇÃO DE DEFESA. DISTINÇÃO ENTRE ATO DE CITAÇÃO E DE INTIMAÇÃO. VIOLAÇÃO AO PRESSUPOSTO DE VALIDADE PROCESSUAL (ART. 239, CPC) E AOS PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA. DESCUMPRIMENTO DE REQUISITO ESSENCIAL DO MANDADO (ART. 250, II, CPC). REVELIA DECRETADA INDEVIDAMENTE. PREJUÍZO EVIDENCIADO. SENTENÇA ANULADA. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

1.
Apelação cível
contra sentença que, após decretar a revelia da parte ré, julgou procedentes os pedidos formulados em Ação Anulatória, para declarar a nulidade e inexigibilidade de um contrato particular de compra e
venda,
determinar a sustação definitiva de protestos, condenar a ré na obrigação de fazer consistente na retirada de um veículo das dependências do autor e ao pagamento d
e indenização por danos morais.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em
saber: (i)
se o recurso deve ser considerado deserto em razão de recolhimento insuficiente do preparo recursal; e
(
ii
)
se houve nulidade da sentença por ausência de citação válida, o que comprometeria a formação da relação processual e invalidaria os atos subsequentes, inclusive
a
revelia decretada.

III. Razões de decidir

3.
Rejeita-se a preliminar de deserção,
porquanto
o recolhimento do preparo foi realizado no valor indicado pela guia gerada pelo sistema
oficial do Poder Judiciário, que, para sentenças de natureza mista, utilizou como base de cálculo a parte líquida da condenação, em conformi
dade com a legislação estadual.

4.
A citação é
pressuposto
de validade do processo (art. 239, CPC) e sua ausência ou nulidade configura vício insanável por ofensa direta ao
contraditório e à ampla defesa.

5.
Verifica-se que a apelante não foi citada para apresentar contestação, mas apenas intimada para audiência de conciliação, sem menção a prazo para defesa ou advertência legal, contrariando os
arts
. 239 e 250, II, do CPC/2015.

6.
A ausência de citação regular compromete a validade da relação processual, invalidando a decretação de revelia e tornando nula a sentença proferida com base nessa condição processual viciada.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso provido.
Sentença anulada
.

Tese de julgamento:

1
.

Não há que se falar em deserção quando o valor do preparo recursal é recolhido
com
base
no
cálculo
d
a parte líquida da condenação, em conformi
dade com a legislação estadual
. 2.
É nula a sentença proferida com base em revelia quando não há prova de citação válida da parte ré
.

Dispositivos relevantes citados:
Código de Processo Civil (CPC),
arts
. 239 e 250, II; Lei Estadual no 7.603/2001, art. 7o-A, parágrafo único.

Jurisprudência relevante citada:
STJ - RHC: 109354 RJ 2019/0068915-8, Relator: Ministro NEFI CORDEIRO, Data de Publicação: DJ 01/07/2019; TJ-CE - AC:
01802153320178060001, Relator
: CARLOS ALBERTO MENDES FORTE, Data de Julgamento: 23/03/2022, 2a Câmara Direito Privado, Data de Publicação: 23/03/2022; STJ -
AgInt
nos
EDcl
no
REsp
: 1675209 PR 2017/0127016-1, Relator: Ministro RAUL ARAÚJO, Data de Julgamento: 21/09/2020, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
08/10/2020; TJ-MT - N.U 1017079-29.2024.8.11.0041, Relatora: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 03/09/2024, Publicado no DJE 03/09/2024.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

Trata-se de Apelação Cível interposta por DAIANE PERIN DA CUNHA em face da sentença proferida pelo Juízo da 2a Vara da Comarca de São Félix do Araguaia/MT,
que
na
Ação Anulatória de Contrato c/c Cominatória e Pleito de Tutela de Urgência – Sustação de Protesto e Reparação de Dano Moral, ajuizada por GUSTAVO CALDEIRA RIGO
–
ME
, julgou procedentes os pedidos
.

Narra o autor/apelado que
celebrou com a
a
pelante um Contrato Particular de Compra e Venda de Imóvel Urbano em 08/10/2018, no valor de R$ 500.000,00
.
Sustenta que, dias depois, em 17/10/2018, operou-se a novação da dívida por meio de uma Escritura Pública de Compra e Venda, na qual se alterou a forma de pagamento, com a entrega de um veículo Honda/Civic, e se deu plena, geral e irrevogável quitação.

Não obstante, a
a
pelante levou o contrato original a protesto indevidamente
,
inicialmente pelo valor de R$ 26.700,34, e posteriormente, intentou novo protesto no valor de R$ 79.437,83,
o que configuraria
ato de má-fé e cobrança indevida de título inexigível.
T
ambém narrou
que seu
representante legal
sofreu
ameaças e intimidações
, bem como que
o veículo
foi
danificado
e abandonado
em frente ao seu estabelecimento comercial.
Pleiteou, assim,

a sustação ou cancelamento dos protestos, e no mérito, a declaração de nulidade do contrato protestado, a condenação da
a
pelante na obrigação de fazer consistente em retirar o veículo, e indenização por danos morais.

A sentença
após decretar a revelia da
a
pelante, julgou procedentes os pedidos para

confirmar a tutela de urgência e declarar a nulidade e inexigibilidade do contrato particular, tornando definitiva a sustação dos protestos; condenar a
a
pelante na obrigação de fazer consistente em retirar o veículo Honda/Civic de onde se encontra, sob pena de multa diária; e condenar a
a
pelante ao pagamento de R$ 10.000,00 a título de danos morais, além das custas e honorários advocatícios fixados em 15% sobre o valor total da condenação.

A apelante
,
em suas razões recursais
,
preliminarmente
alega
tempestividade e recolhimento do preparo
,
mas suscitou os benefícios da justiça gratuita para os demais atos, juntando
declaração de hipossuficiência e holerites
. No mérito, sustenta
nulidade
da sentença
por ausência de citação válida, afirmando que jamais foi citada para apresentar contestação, mas apenas intimada para audiências de conciliação, o que configura cerceamento de defesa e violação ao devido processo legal. Requer, o retorno dos autos à origem para regular processamento do feito
, bem como
a concessão de efeito suspensivo ao recurso para obstar a execução da sentença.

O

a
pelado
,

em
contrarrazões,
suscita
preliminarmente, a

insuficiência do preparo recursal, o que acarretaria a deserção do recurso. No mérito,
p
ugna pelo não provimento

(ID 293822437)
.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO – PRELIMINAR DE DESERÇÃO – INSUFICIENCIA DE PREPARO

EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Trata-se de preliminar de deserção arguida em contrarrazões pelo
a
pelado, sob o fundamento de que a
a
pelante realizou o recolhimento do preparo recursal em valor insuficiente.

A Lei Estadual no 7.603/2001, em seu art. 7o-A, parágrafo único, estabelece que
"o valor do preparo será calculado sobre o valor fixado na sentença se líquida, ou, se ilíquida, sobre o valor fixado pelo juiz da causa".

A sentença recorrida possui natureza mista, contendo tanto uma parte líquida (danos morais de R$ 10.000,00)
quanto partes
ilíquidas (nulidade do
contrato e obrigação de fazer).

A
a
pelante realizou o recolhimento do preparo com base no valor da parte líquida, conforme o cálculo fornecido pela própria guia gerada pelo sistema do Poder Judiciário.

A guia de recolhimento informa expressamente:
"Em atenção ao Parágrafo Único do Art. 7o-A da Lei 11.077/2020, a guia foi calculada com base no valor fixado na sentença R$10.000,00, informado no ato da emissão da guia".

Ressalta-se que
o valor ali atribuído para o pagamento da referida guia fora gerado pelo sistema, porquanto não cabe falar em não conhecimento dos recursos por recolhimento a menor.

Rejeita-se a
preliminar.

VOTO – MÉRITO

EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

A controvérsia recursal cing
e
-se
em verificar a validade do ato citatório. A Apelante alega que nunca foi devidamente citada para contestar a ação, o que macularia de nulidade insanável a sentença.

A citação é o ato processual pelo qual se convoca o réu para integrar a lide e exercer seu direito de defesa, sendo, nos termos do artigo 239 do Código de Processo Civil, pressuposto de validade do processo. Sua ausência ou nulidade é considerada vício

processua
l
, pois ofende diretamente os princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa.

Analisando detidamente os autos, constata-se que o mandado expedido e cumprido pelo Oficial de Justiça (cujo teor se extrai dos
IDs
293822381 e 293822382) não foi um mandado de citação, mas sim de intimação
para comparecer à audiência de conciliação.

Corroborando essa constatação, a certidão positiva lavrada pelo Oficial de Justiça (ID 293822382) atesta, com precisão e fé pública, o ato que efetivamente praticou:
“Certifico que, usando as ferramentas e prerrogativas de praxe, via WhatsApp número (66)984396674 INTIMEI o Polo Passivo DAIANE PERIN DA CUNHA, para todos os termos e conteúdo do mandado, lhe enviando copias via WhatsApp, ela recebeu conforme print anexo. Dou fé.”.

O Oficial de Justiça cumpriu a ordem de intimar, e não de citar.

A fé pública do servidor, invocada pelo
a
pelado, confere presunção de veracidade àquilo que ele certifica ter feito
,
no caso, uma intimação. Tal presunção não pode ser estendida para validar um ato diverso (citação) que não foi ordenado nem praticado.

Para ilustrar:

“O primeiro é esclarecer a diferença entre citação e intimação. É cediço que a citação é o ato processual com que se dá conhecimento ao réu da acusação contra ele promovida, com o intuito de que possa se defender e integrar a relação processual. Já a intimação visa dar conhecimento à parte, no processo, da prática de um ato, despacho ou sentença, referindo-se sempre a um ato já praticado.” (STJ - RHC: 109354 RJ 2019/0068915-8, Relator.: Ministro NEFI CORDEIRO, Data de Publicação: DJ 01/07/2019).”

Nesse sentido:

“[...] A tese recursal se concentra na nulidade da sentença ante a inexistência de citação da parte apelante, na origem, o que acarretou o reconhecimento indevido da revelia da parte.
2
.
Na presente hipótese, é de se reconhecer que a sentença é nula, eis que inexiste comprovação de que a parte apelante fora citada. Explico. 3. O Juízo a quo decretou a revelia da apelante, contudo não há provas de que houve a devida citação, mormente pelo teor do mandado de intimação à
fl
.31, eis que ali apenas intimou-se a CAGECE para cumprir a liminar, não havendo qualquer citação para apresentar defesa, ou mesmo indicação de prazo para tal diligência. Ademais, o referido procedimento violou o disposto nos artigos 239 e 250 do CPC. 4. Consoante entendimento do Superior tribunal de Justiça, o
art
. 250, inciso II, do CPC/2015 exige a menção expressa do prazo para contestar no mandado citatório, sendo que a não observância do referido requisito acarreta nulidade da citação. Precedentes. 5. Cabe ressaltar que a irregularidade no mandado de citação somente pode ser afastada se não houver prejuízo, o que não se verifica na presente hipótese, pois o processo ocorreu à revelia da parte recorrente. [...] (TJ-CE - AC: 01802153320178060001 Fortaleza, Relator.: CARLOS ALBERTO MENDES FORTE, Data de Julgamento: 23/03/2022, 2a Câmara Direito Privado, Data de Publicação: 23/03/2022).”

Ademais, observa-se
que no
teor do mandado de intimação
,
não
há
qualquer
menção de
citação para apresentar defesa, ou mesmo indicação de prazo
para tal diligência. Assim, o referido procedimento violou o disposto nos artigos 239 e 250 do CPC.

A
jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica ao afirmar que a ausência da menção expressa ao prazo para contestar no mandado citatório, requisito exigido pelo art. 250, II, do CPC, acarreta a nulidade absoluta do ato. A finalidade da norma é garantir que o citando tenha ciência inequívoca não apenas da existência da ação, mas também do prazo que dispõe para exercer seu direito de defesa.

Nesse contexto
:

“[...]
1
. A ausência de indicação expressa do prazo para apresentação de contestação no mandado citatório, conforme determina o
art
. 250 do CPC/2015 (art. 225 do CPC/1973), acarreta a nulidade da citação, notadamente se o processo ocorreu à revelia da parte. Precedentes.
2 .
Agravo interno a que se nega provimento. (STJ -
AgInt
nos
EDcl
no REsp: 1675209 PR 2017/0127016-1, Relator.: Ministro RAUL ARAÚJO, Data de Julgamento: 21/09/2020, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
08/10/2020).”

Ainda:

“[...]
É nula a citação realizada sem a indicação do prazo para apresentação de defesa seja sob a égide do CPC/1973 (art. 225) ou ainda sob a vigência do CPC/2015 (art. 250)
[...]
(N.U 1017079-29.2024.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 03/09/2024,
Publicado
no DJE 03/09/2024)
.”

Dessa forma,
conclui-se
que

a relação processual não se constituiu de forma válida
. Sem a citação para contestar, o prazo para defesa não se iniciou, sendo irregular a posterior decretação da revelia da
a
pelante e, consequentemente, nula a sentença que se fundamentou nesse pressuposto.

O
reconhecimento desta nulidade absoluta prejudica a análise das demais questões de mérito e do pedido de efeito suspensivo.

Diante do exposto,
DOU PROVIMENTO
, para o fim de ANULAR a r. sentença e, por conseguinte, todos os atos processuais subsequentes, determinando o

retorno dos autos ao juízo de origem para o seu regular processamento, com a expedição e cumprimento de mandado de citação válido em nome da
a
pelante, a fim de que lhe seja oportunizado o exercício do contraditório e da ampla defesa.

É como voto

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/07/2025